Tribunal: TJDFT
Processo: 0713387-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DESTITUIÇÃO DE DEPOSITÁRIO E NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO BEM. NECESSIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
1. O depositário fiel deve responder não só pelo bem principal, mas também pela respectiva documentação, com o propósito de que possa resguardar a integridade e a indisponibilidade do bem. No caso em apreço, a determinação do juiz foi no sentido de que a documentação ficasse junto à marina onde já se encontra o bem, não havendo qualquer inconveniente nessa medida assecuratória.
2. O bem móvel penhorado e adjudicado pelo credor, mas ainda passível de reversão em face de embargos opostos, deve permanecer como depositário do bem até o deslinde da adjudicação, sendo que a própria legislação civil determina que na ausência de depositário judicial, o exequente deverá ser preferencialmente nomeado depositário e que o esse encargo só deve ser atribuído ao executado no caso de remoção ou ante a anuência do exequente (art. 840 do CPC).
3. Não cabe nova avaliação do bem quando não configurada nos autos as hipóteses previstas no artigo 873 do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.